Tribunal: STF
Processo: Rcl 89053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tex Courier Ltda., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100089-20.2023.5.01.0051, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e na Súmula Vinculante nº 10. 

2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, transportador autônomo de cargas, na forma da Lei nº 11.442, de 2007, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego. Assevera ser “incontroversa a celebração de contrato de transporte autônomo de cargas nos autos principais”.

3. Discorre que, reformando os termos da sentença, “o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu o vínculo de emprego entre o transportador autônomo de carga e a tomadora de serviços e afastou a aplicação da Lei nº 11.442/2007 sem declará-la inconstitucional, e apesar de a matéria ser de competência da Justiça Comum”. Complementa que é incontroversa a celebração de contrato de transporte autônomo de cargas entre as partes. 

4. Defende que a decisão reclamada merece reforma, pois “contraria o entendimento deste E. STF no julgamento da ADC N°. 48, quanto a licitude, em abstrato, do contrato civil e comercial do transportador autônomo de carga, bem como a competência da Justiça Comum para analisar, em concreto, qualquer razão de nulidade no referido contrato.”.

5. Alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a despeito da jurisprudência desta Corte sobre a legalidade da terceirização de serviços vinculados à atividades fim da tomadora, decidiu pelo vínculo de emprego sob o fundamento de que “o reclamante (beneficiário) prestava serviços diretamente na atividade-fim da empresa, de forma contínua e inserida em sua dinâmica operacional”.

6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT da 1ª Região, na Ação Trabalhista nº 0100089-20.2023.5.01.0051, e a respectiva improcedência da ação, já que o ato reclamado violou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 e o Tema 725 de repercussão gera e na ADC nº 48”.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e da Súmula Vinculante nº 10. 

11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

12. Ademais, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

13. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

14. No processo em análise, observa-se que o Juízo de 1º Grau reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da lide, pelos seguintes argumentos (e-doc. 3, p. 48):

“(...) Considerando a decisão proferida na ADC 48 que reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, bem como que fixou a competência da Justiça Comum, inclusive nas lides que questionam a aplicação do art 2º e art 3º da CLT, reconheço a incompetência desta Justiça Especializada e determino a remessa dos autos à Justiça Comum.”.

15. Na sequência, pelo ato ora reclamado, a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo beneficiário, reconhecendo a competência daquela Justiça Especializada e assentando a existência de vínculo empregatício entre as partes, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 1, 4-6; grifos acrescidos):

“RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA ENTREGADOR. LEI 11.442/2007. INAPLICABILIDADE. SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL CONFIGURADA. Demonstrado nos autos que o reclamante laborava em atividade-fim da reclamada, com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação - direta e estrutural - não se aplica a exceção prevista na Lei 11.442/2007, ante a ausência de inscrição no RNTRC/ANTT. Reconhece-se, assim, o vínculo de emprego.
(...)
VÍNCULO DE EMPREGO E CONSECTÁRIOS
(...)
Embora a sentença tenha dado maior relevo a contradições pontuais no depoimento da testemunha Jorge, como a data de início do contrato e a referência ao horário de trabalho, tais imprecisões não possuem força bastante para descaracterizar a essência de seu relato. Considerando que o referido depoente é empregado da ré desde 2011, é natural que possam ocorrer lapsos de memória quanto a tais fatos. O que importa não são detalhes periféricos, mas o núcleo de suas declarações, que retratam com clareza a rotina de trabalho do reclamante e convergem com aspectos admitidos inclusive pela testemunha da própria reclamada.
Cumpre lembrar que o próprio reclamante afirmou não possuir inscrição como TAC/ANTT, e a reclamada confessou que não exigia tal requisito de seus motoristas. Trata-se de exigência legal indispensável para o enquadramento como transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007. Assim, a exceção prevista na norma especial não se aplica ao caso concreto, impondo-se a análise da relação jurídica à luz da CLT.
Além disso, o conjunto probatório revela que o reclamante prestava serviços diretamente na atividade-fim da empresa, de forma contínua e inserida em sua dinâmica operacional. As testemunhas confirmaram que havia horário determinado para retirada de mercadorias no galpão, que as faltas precisavam ser comunicadas e justificadas à chefia, que as rotas de entrega eram fixadas pela reclamada e não podiam ser livremente escolhidas, e que o trabalhador não tinha autorização para se fazer substituir. Também ficou comprovada a existência de política de bonificação por assiduidade, mecanismo típico de controle indireto de presença.
Esses elementos revelam que, embora utilizasse veículo próprio, o reclamante não atuava com autonomia empresarial, mas sim subordinado às ordens, diretrizes e controle da reclamada, em regime de pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Trata-se, portanto, de verdadeira relação de emprego, sendo da ré o ônus de comprovar fato impeditivo a tal reconhecimento, encargo do qual não se desincumbiu, ainda que tenha admitido a prestação de serviços.
Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a prestação de serviços do reclamante ocorreu sob a forma de verdadeira relação de emprego. Estão presentes os requisitos fático-jurídicos dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, sobretudo, subordinação, direta e estrutural. A utilização de veículo próprio, por si só, não descaracteriza o vínculo, tratando-se apenas de instrumento de trabalho, sem que se possa falar em autonomia empresarial.
Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, com a consequente condenação da reclamada ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes, como requerido no recurso.
(...)
Dou parcial provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes e condenar a reclamada à anotação do contrato de trabalho em CTPS, com as datas de admissão e saída correspondentes ao período laborado de 17.11.2014 a 30.06.2022 . Em decorrência da dispensa imotivada, condeno a ré ao pagamento das verbas rescisórias, quais sejam: aviso prévio indenizado, férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário proporcional, depósitos do FGTS acrescidos da multa de 40%, bem como multa do art. 477 da CLT, diante da ausência de quitação intempestiva. (...)”.

16. Nesse contexto, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa ora reclamante, declarando nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 

17. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e o beneficiário. 

18. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa contratante, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

19. Cabe esclarecer, no ponto, que não há falar em ofensa aos termos da ADC nº 48/DF, na qual avalizada a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.442/2007, pois, embora o contrato de prestação de serviços tenha por objeto o transporte autônomo de cargas, consta do ato impugnado que “o próprio reclamante afirmou não possuir inscrição como TAC/ANTT, e a reclamada confessou que não exigia tal requisito de seus motoristas. Trata-se de exigência legal indispensável para o enquadramento como transportador autônomo, nos termos da Lei nº 11.442/2007”. 

 20. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

21. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

22. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

23. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

24. Cumpre realçar, no ponto,que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

25. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o julgado ora impugnado.

26. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

27. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0100089-20.2023.5.01.0051 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente